Tribunal: TJES
Processo: 0001941-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001941-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001941-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal).

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0001941-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JU
ÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
GUARAPARI
, nos autos da ação penal tombada sob nº 5003709-56.2024.8.08.0021, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 15/5/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão, além de ser desnecessária, havendo outras medidas cautelares alternativas que são suficientes no caso concreto. Requer-se, por conseguinte, a concessão de liminar para o fim de ser expedido alvará de soltura.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Fora oferecida denúncia (Id. 8397058, pp. 58/61) em face de ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VI e 211, ambos do Código Penal, contra a vítima Nadiane da Silva Santana, cujo cadáver fora encontrado numa cova rasa no dia 06/4/2024, por volta de 12h14min, no Bairro Village do Sol, Guarapari.

Segundo apurado, a vítima mantinha relacionamento extraconjugal com o acusado Anderson, que estava causando problemas no casamento deste, e tinha dívida de droga com o acusado Cláudio. Diante disso, os acusados decidiram matá-la. Ressai que, na noite do dia 05/4/2024, os réus Thalison e Cláudio, previamente ajustados com o réu Anderson, pegaram a vítima na casa dela situada no Bairro Santa Rosa, sob o pretexto de que iriam “fazer um corre e abater a dívida de droga dela”, quando, na verdade, estavam sequestrando a vítima e a levando para o local em que seria abatida. Os denunciados e a vítima estavam em um veículo, quando os acusados tiraram a vítima do carro e Cláudio desferiu-lhe vários tiros, e, após morta, os réus ocultaram o cadáver da vítima numa cova rasa. Após a execução do homicídio, o denunciado Cláudio devolveu a arma de fogo utilizada para o réu Anderson.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionado a drogas e pelo fato de estar causando problemas no casamento do réu Anderson. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que inicialmente acreditava que estava saindo para comprar drogas e abater a dívida dela. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão exarada pela suposta autoridade coatora (Id. 8397058, pp. 48/55), datada de 15/5/2024:

“
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo sido o crime de homicídio consumado sido cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação feita aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas.

(...)

Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

(...)

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD”.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021
).

Desta feita
,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
necessidade de

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim
, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)